Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-67.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), CLAIR NADIN - CPF: 384.498.549-20 (EMBARGANTE), LOURDES CUNICO NADIN - CPF: 547.882.429-15 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (EMBARGADO), VOLNEI JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 038.746.501-46 (EMBARGADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (EMBARGADO), ILDO ALBERTO BATTISTI - CPF: 313.499.199-34 (EMBARGADO), ENEMIAS GONCALVES SOBRINHO - CPF: 023.031.231-43 (EMBARGADO), GILNEI ITAMAR KONRAD - CPF: 048.768.639-03 (EMBARGADO), MICHELLY DE SOUZA PESSANHA - CPF: 056.382.551-09 (EMBARGADO), SIDNEI TREVISAN - CPF: 930.769.081-20 (EMBARGADO), PARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 08.188.487/0001-90 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), THAIS SILVA ESQUIAPATI - CPF: 008.920.711-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RAZÕES QUE MOTIVARAM O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO SOJA E DEPÓSITO DO EQUIVALENTE EM JUÍZO – QUESTÕES ANALISADAS E JULGADAS - OMISSÃO INDEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CLAIR NADIN
e
LOURDES CUNICO NADIN
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Nesta ocasião, os embargantes falam em omissão, por entenderem que a decisão embargada deixou de observar os motivos pelos quais requereram a tutela liminar.

Esclarecem que a autorização judicial para a venda do produto soja e posterior depósito do valor em juízo, faz-se necessária para que eventuais credores possam se habilitar e pleitear seu eventual crédito.

Insistem que a permanência dos grãos de soja em armazém geram altos e insustentáveis prejuízos, uma vez que pretendem quitar seus débitos com os embargados e se veem com o ônus de arcar com as despesas causadas pela dúvida e confusão que recai sobre o direito do crédito dos próprios credores.

Posto isso, pugnam pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na espécie, não assiste razão aos embargantes, uma vez que as questões postas foram devidamente analisadas e julgadas.

Ademais, a decisão foi clara ao afirmar que: “...
antes de se falar em consignação do valor correspondente ao produto agrícola depositado, é necessário a desconstituição das diversas penhoras efetivadas por terceiros, credores do credor dos agravantes, em cada ação de execução movidas em desfavor dos ora agravados
. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao dispor que:
“...inexiste guarida para arguição acerca da dúvida para quais dos credores deveria pagar, bastando para tanto, o pagamento/depósito do equivalente a cada execução de que fora notificado, conforme ordem cronológica, informando todos os juízos acerca do depósito efetivado e a multiplicidade de penhoras realizadas. “

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023